Tribunal: TJES
Processo: 5030647-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030647-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO ELISEI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030647-50.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO ELISEI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR quitados a partir de julho de 2022 os contratos de empréstimos de números 857356424, 857356557, 857356642 e 857356723, e abusivas as cobranças de parcelas a partir de agosto de 2022, decorrentes dos aludidos contratos e, via de consequência, CONDENO o réu ao ressarcimento, em dobro, das parcelas indevidamente debitadas da aposentadoria do autor a partir de tal mês, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos. Pelas mesmas razões, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida em sede de contestação. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ALEGA QUE O AUTOR FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SUSTENTA TER COLACIONADO AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA ADESÃO VOLUNTÁRIA DA PARTE AUTORA AO NEGÓCIO, DE MODO A NÃO TER HAVIDO FRAUDE. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR, ASSIM COMO RECONHECIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA RÉ TER COLACIONADO A CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A DEMONSTRAR A ASSINATURA DA PARTE AUTORA, O QUE NÃO É O OBJETO CONTROVERSO DOS AUTOS, É POSSÍVEL VERIFICAR A FALHA NO DEVER INFORMACIONAL, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDIA A MIGRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA O BANCO OLÉ, COM O ACRÉSCIMO DE PARCELAS. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO EM DESTAQUE E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
NA FORMA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)